Tribunal: TJMT
Processo: 1016016-83.2024.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016016-83.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALINE RODRIGUES DA SILVA - CNPJ: 42.880.741/0001-54 (APELANTE), LUANA PRICILA BICUDO RINALDI - CPF: 032.987.381-40 (ADVOGADO), VALDIMA DE SOUZA MORAES TONELLI - CPF: 978.881.091-87 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (APELADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigações de fazer c/c indenização por dano moral, ajuizada por beneficiária de plano de saúde, em razão de notificação extrajudicial de rescisão contratual unilateral. A autora alegou ter continuado a receber e pagar o boleto.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é válida a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por adesão e se a continuidade da cobrança por boletos, após o cancelamento, autoriza indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

A rescisão unilateral do contrato coletivo é admitida nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998, desde que haja prévia notificação com antecedência mínima de 60 dias, o que foi comprovado nos autos. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais admite a validade da rescisão imotivada em contratos coletivos, desde que respeitados os prazos e as formalidades legais. A emissão de boletos, por si só, não configura manutenção de vínculo contratual nem gera obrigação de cobertura. Ausente comprovação de prejuízo direto decorrente da conduta da operadora. Inexistência de nexo causal entre a conduta da operadora e dano moral relevante, não sendo demonstrada violação a direitos da personalidade ou ofensa extrapatrimonial grave.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “É válida a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo por adesão, desde que haja prévia notificação nos termos legais”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, art. 13, p.u., II; Resolução CONSU nº 19/1999.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, RAC 1.0701.10.011604-8/004- Rel. Des. Márcio Idalmo Santos Miranda - 9ª Câm. Civ. j. 15.03.2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Aline Rodrigues da Silva contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral que move contra Unimed Rondonópolis Cooperativa de Trabalho Médico Ltda, julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sob o valor da causa.

Inconformada, a apelante recorre alegando, em suma, a ilegalidade da rescisão unilateral, especialmente em razão do alegado "falso coletivo", uma vez que se tratasse de plano familiar celebrado com cláusulas que não previam tal forma de extinção contratual. Defende a existência de abusos contratuais por parte da operadora de saúde, que, embora tenha notificada a rescisão do contrato, continua a emitir boletos e a exigir o pagamento das mensalidades.

Sustenta a ausência de alternativa à migração para plano individual ou familiar, violando a Resolução CONSU nº 19/1999, bem como a suposta inexistência de justa causa ou motivação idônea

para o encerramento do vínculo contratual, além da configuração de dano moral indenizável, em razão das cobranças persistentes mesmo após o cancelamento do plano e da negativa de atendimento, inclusive com ameaças de protesto de título.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, com a declaração de nulidade da notificação extrajudicial, a continuidade do contrato de plano de saúde e indenização por dano moral.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 300729392), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 20 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Aline Rodrigues da Silva ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral em face da Unimed Rondonópolis Cooperativa de Trabalho Médico Ltda, alegando que é beneficiária de plano de saúde coletivo por adesão, firmado com a ré, por meio de contrato com a Associação
dos Funcionários Públicos Municipais de Rondonópolis
– ASPUMERON.

Informa que, em 25/08/2023, recebeu notificação extrajudicial informando a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde. Apesar da notificação de cancelamento, a autora enfatiza que continua a receber boletos emitidos mensalmente pela própria operadora, os quais foram todos os pagamentos, inclusive o do mês subsequente ao aviso de rescisão (mensalidade de setembro/2023).

Ressalta que em nenhum momento foi cientificado de forma clara e inequívoca sobre a efetivação dos dados do encerramento contratual.

Relata que, mesmo com os boletos pagos, ao tentar utilizar os serviços médicos do plano, foi surpreendida a com a recusa de cobertura assistencial sob a justificativa de inexistência de vínculo ativo, inclusive sendo informada verbalmente que deveria buscar outro plano.

Narra, ainda, que necessita de tratamento médico contínuo e acesso regular a exames e consulta
s
, sendo portadora de transtornos psicológicos apresentados, um exemplo de depressão e crises de ansiedade, ou que foi agravado pela negativa de cobertura.

A autora afirma que sofreu grave abalo moral em razão da
interrupção
indevida da prestação de serviços de saúde, a despeito de manter as mensalidades em dia. Além disso, denuncie que foi ameaçada de ter seu nome negativado e protestado, pois boletos posteriores foram emitidos e enviados mesmo após a recusa da cobertura médica.

O douto magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sob o valor da causa.

Inconformada, a apelante recorre alegando, em suma, a ilegalidade da rescisão unilateral, especialmente em razão do alegado "falso coletivo", uma vez que se tratasse de plano familiar celebrado com cláusulas que não previam tal forma de extinção contratual. Defende a existência de abusos contratuais por parte da operadora de saúde, que, embora tenha notificada a rescisão do contrato, continua a emitir boletos e a exigir o pagamento das mensalidades.

Sustenta a ausência de alternativa à migração para plano individual ou familiar, violando a Resolução CONSU nº 19/1999, bem como a suposta inexistência de justa causa ou motivação idônea

para o encerramento do vínculo contratual, além da configuração de dano moral indenizável, em razão das cobranças persistentes mesmo após o cancelamento do plano e da negativa de atendimento, inclusive com ameaças de protesto de título.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, com a declaração de nulidade da notificação extrajudicial, a continuidade do contrato de plano de saúde e indenização por dano moral.

Pois bem. De proêmio, verifico que se trata de relação de consumo entre as partes.

Trata-se de demanda ajudada por beneficiária de plano de saúde coletivo por adesão, que obriga a operadora à manutenção do contrato, que foi rescindida unilateralmente sob alegação de desequilíbrio econômico. A parte autora relata que, mesmo após a notificação de rescisão, a operadora continuou a encaminhar boletos de cobrança, os quais eram pagos regularmente. Apesar disso, houve negativa de cobertura médica sob a justificativa de cancelamento contratual.

A recorrente alega ser beneficiária de plano de saúde coletivo por adesão contratada por meio de entidade associativa, sustentando que foi descoberta com a notificação de rescisão unilateral do contrato, não obstante tenha continuado a receber e efetuar os pagamentos mensais dos boletos encaminhados pela operadora. Afirma que a rescisão foi abusiva e que houve recusa indevida de cobertura, causando-lhe abalo moral.

A controvérsia gira em torno da validade da rescisão unilateral do contrato, das obrigações da operadora diante da continuidade das cobranças, da proteção especial do consumidor frente à vulnerabilidade contratual e da responsabilidade por danos moral.

Como visto, no caso em apreço o que se demonstra dos autos é que a Unimed notificou a autora dentro do prazo legal acerca da rescisão de contrato, de tal forma que todos os trâmites legais foram cumpridos para atingir a ciência dos beneficiados nos prazos exigidos. (id. 300728893).

Ademais, a situação demonstrada no caderno recursal trata pontualmente de contrato de seguro coletivo empresarial de assistência à saúde, sendo que o STJ já pacificou o entendimento de que é perfeitamente possível a rescisão unilateral do contrato desse gênero por parte da operadora, mediante notificação prévia, tendo em vista que o art. 13, parágrafo único, inciso II da Lei n.º 9.656/98, veda a rescisão unilateral apenas dos contratos individuais, nada dizendo a respeito dos contratos coletivos, confira-se:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PLANO DE SAÚDE - CONTRATO COLETIVO - RESCISÃO UNILATERAL - LEGALIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 13, PARAGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI 9.656/98 - POSSIBILIDADE DE PERMANÊNCIA DOS USUÁRIOS DO PLANO NA MODALIDADE INDIVIDUAL - OBRIGATORIEDADE DA OPERADORA. - Tratando-se de contrato coletivo de prestação de serviços assistenciais à saúde, é perfeitamentepossívela rescisãounilateraldo contrato por parte da Operadora, mediante notificação prévia, tendo em vista que o art. 13, parágrafo único, inciso II da Lei n.º 9.656/98, veda a rescisão unilateral apenas dos contratos individuais, nada dizendo a respeitodos contratoscoletivos. - Em caso de cancelamento unilateral de contratos coletivos de plano de saúde, os usuários, pretendendo continuar usufruindo dos serviços prestados pela Operadora, poderão optar por aderir ao plano individual fornecido por ela, sem ter de cumprir nenhuma carência para tanto (Resolução do Conselho de Saúde SuplementarCONSU n.º 19 de 25 de março de 1999). (
TJMG,

RAC 1.0701.10.011604-8/004- Rel. Des. Márcio Idalmo Santos Miranda - 9ª Câm. Civ. j. 15.03.2016).

Em adição, não se vislumbra demonstração de efetivo prejuízo decorrente da manutenção de boletos bancários, pois a simples emissão não implica, por si só, obrigações contratuais vigentes ou passíveis de cobrança coercitiva.

Por conseguinte, ausente o nexo de causalidade entre a conduta da ré e os prejuízos alegadamente danificados pelo autor, cuidado de amparo legal ou pleito de indenização por danos morais, cuja procedência demonstração exige clara de lesão extrapatrimonial relevante, o que não se obtém.

Andou bem o magistrado a quo, ao consignar, verbis:

“Aline Rodrigues da Silva aforou a presente Ação de Obrigação de Fazer em desfavor de Unimed Rondonópolis – Cooperativa de Trabalho Médico, porque, segundo a inicial, é beneficiária de plano de saúde junto à ré, através contrato de prestação de serviços médicos nº 0010586. Acontece que no mês de abril de 2024, fora surpreendida com a notificação, sendo que o plano seria cancelado. Assim, diante da ruptura do contrato, fato que trará muitos prejuízos à autora, razão pela qual, busca a procedência da ação com a condenação da ré em danos morais, bem como a mantença do plano de saúde.

Analisando os argumentos de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação não merece acolhimento, pois, em que pese a versão trazida na peça inicial, entendo que há provas suficientes a demonstrar que a culpa pela ocorrência do fato narrado na exordial, não deve ser debitado à empresa ré, que tomara as providências necessárias que o caso, naquele momento exigia.

Em sua peça de bloqueio, a empresa ré informa que o contrato de prestação de serviços de saúde prevê que ‘poderia rescindir o contrato de forma imotivada, desde que após o término do prazo mínimo de vigência de 12 meses, e ainda desde que fosse respeitada comunicação de forma escrita, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, ou seja, a requerida sequer necessitava em apresentar um motivo para a rescisão, tanto é que a cláusula é expressa em prever a rescisão imotivada’.

Não há nenhuma dúvida de que há possibilidade de rescisão unilateral de contrato de plano de saúde, mesmo que de forma imotivada, entretanto, para tal, mister se faz o cumprimento de certos requisitos, dentre eles que tenha havida notificação da parte, com tempo hábil, a fim de que o consumidor possa regularizar a sua situação, e, no caso dos autos tal ato ocorreu.

Sobre a questão, eis a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO - CANCELAMENTO UNILATERAL - ATO ILEGAL E ABUSIVO - NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
O plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente (independentemente da existência de fraude ou inadimplência), após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de sessenta dias (artigo 17 da Resolução Normativa ANS 195/2009).
2. A rescisão unilateral e imotivada do contrato extrapola os limites do mero dissabor quando beneficiário do contrato se vê privado do atendimento, com comprometimento para o restabelecimento da própria saúde, devendo ser indenizado pelo dano moral sofrido.
(TJ-MT 10079879120178110002 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 07/06/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2022)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. REJEIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C PEDIDOS DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO DE PLANO DE SAÚDE ACOMETIDO DE DOENÇA GRAVE E EM TRATAMENTO. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO PELA OPERADORA DE SAÚDE. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. I - Não há inépcia recursal quando as razões de apelação apresentam todos os requisitos formais exigidos no art. 1.010, do CPC, sobretudo ataque aos fundamentos da sentença. II - Conforme entendimento consolidado pelo nosso ordenamento jurídico, é possível a resilição unilateral de contrato de plano de saúde, desde que a parte seja previamente notificada para tanto e não se encontre em tratamento necessário à sua sobrevivência. III - O irregular cancelamento do contrato de plano de saúde, com o propósito de compelir o beneficiário a aderir nova modalidade de plano, causa abalo psicológico passível de indenização por danos morais. IV - No arbitramento do dano moral, o julgador deve levar em conta o caráter reparatório e pedagógico da condenação, cuidando para não permitir o lucro fácil do ofendido, mas também não reduzindo a indenização a valor irrisório, sempre atento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como às nuanças do caso concreto. IV - Recurso conhecido e não provido.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50037367920238130362 1.0000.24.149454-1/001, Relator: Des.(a) Vicente de Oliveira Silva,
Data de Julgamento: 04/07/2024
, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO – RESCISÃO UNILATERAL – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO MÍNIMO DE 60 DIAS – MENOR DE IDADE – HIPERVULNERABILIDADE – ABALO MORAL CONFIGURADO – RECURSOS NÃO PROVIDOS.
E é admitida a rescisão unilateral do contrato coletivo desde que respeitados os prazos mínimos de vigência e de notificação prévia de 60 dias
. O cancelamento do plano de saúde sem aviso prévio e sem a devida assistência ao consumidor caracteriza ato ilícito gerador de dano moral
(TJ-MT - AC: 10383743520188110041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 31/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023).

E, no caso posto à liça, constata-se que a empresa ré cumpriu com o contido no contrato, não havendo que se falar em abusividade e/ou ilegalidade no ato praticado.

No que se refere o pedido de condenação da empresa ré em danos morais, verifico que o mesmo não tem como vingar, pois, é pacífico o entendimento de que é perfeitamente possível a rescisão contratual do contrato de plano coletivo empresarial de assistência à saúde por parte da operadora, mediante notificação prévia – houve notificação – não há que se falar em dano moral, razão pela qual, deve o pedido formulado pela parte autora ser rejeitado em sua totalidade.

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO IMPROCEDENTE
a presente 'Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais" promovida por
ALINE RODRIGUES DA SILVA
,
em desfavor de
UNIMED RONDONÓPOLIS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, com qualificação nos autos, condenando a autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado, revogando a decisão de Id 170672095.”
(id. 300729385 - destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% sob o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 20 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025